Tribunal: TJBA
Processo: 8053191-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053191-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OASIS CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR, MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS

AGRAVADO: JOSE CARLOS RODRIGUES E CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISCUSSÃO SOBRE VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE INCIDENTAL. MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA 393 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em
execução de título extrajudicial
, na qual os agravantes alegam
vício de vontade
por suposta coação na assinatura dos termos de confissão de dívida.

A
exceção de pré-executividade
somente é admitida para matérias de ordem pública, desde que
não demandem dilação probatória
(Súmula 393 do STJ).

A
alegação de coação
exige
instrução probatória
, tornando inviável a sua análise na via estreita da exceção de pré-executividade, sendo cabível a impugnação por meio de
embargos à execução
, conforme o artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Decisão agravada mantida, pois a exigência de produção de provas
afasta a possibilidade de conhecimento incidental da questão
, estando em conformidade com a jurisprudência dominante.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar
a adequação da exceção de pré-executividade
para impugnar um
título executivo extrajudicial
, sob a alegação de
vício de vontade (coação)
.

III. Razões de Decidir

Requisitos para Exceção de Pré-Executividade

A exceção de pré-executividade é cabível somente para matérias de ordem pública, desde que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de instrução probatória.

Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade não é admitida quando a matéria suscitada demanda dilação probatória, devendo ser arguida nos embargos à execução.

Necessidade de Produção de Provas para a Alegação de Coação

A coação, conforme o artigo 151 do Código Civil, configura-se quando alguém é forçado a celebrar um negócio jurídico sob ameaça iminente de um mal grave.

A demonstração da coação requer oitiva de testemunhas, perícia técnica e análise contextual, o que não pode ser feito na via da exceção de pré-executividade.

Meio Processual Adequado: Embargos à Execução

A impugnação de um título executivo extrajudicial sob alegação de vício de vontade deve ser feita por embargos à execução, conforme o artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida corretamente entendeu que não cabe ao juízo examinar a questão incidentalmente, visto que a nulidade do título exige provas que extrapolam a cognição sumária permitida na exceção de pré-executividade.

Decisão Liminar e Ausência de Requisitos para Tutela de Urgência

A decisão liminar já havia negado a antecipação da tutela recursal, destacando a inadequação da via eleita e a necessidade de observância do contraditório e ampla defesa. Os agravantes não demonstraram elementos novos capazes de modificar esse entendimento, tampouco a probabilidade do direito alegado ou perigo de dano irreparável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº8053191-66.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
OASIS CONSTRUCAO LTDA.
e, como Agravado JOSE CARLOS RODRIGUES E CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora